Tribunal: TJDFT
Processo: 0731687-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0731687-45.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRCF AUTO LOCADORA E SERVICOS LTDA AGRAVADO: ROFNI JHASMANI UNO CONDO, GABRIEL JHASMANI ALMEIDA DE OLIVEIRA UNO D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento sem pedido de tutela de urgência. INTIMEM-SE os Agravados para contrarrazões, na esteira do art. 1.019, II, do CPC. Brasília, 1 de agosto de 2024 12:54:42. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador